Tribunal: STF
Processo: RHC 233815
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça - STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 808.042/MG, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO PELO TRABALHO. JORNADA DIÁRIA INFERIOR A 6 HORAS. SOMA DAS HORAS PARA FINS DE REMIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.



    1. ‘Para fins de remição da pena por trabalho externo, a jurisprudência desta Corte não admite a soma de horas trabalhadas em dias com jornada inferior a 6 horas, nos termos dos arts. 33 e 126, § 1º, da Lei de Execução Penal - LEP. Nesse sentido: REsp 1721257/MG, rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 5/6/2018, DJe 15/6/2018’ (HC n. 468.733/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/2/2019, DJe de 21/2/2019.)



    2. Agravo regimental improvido.” (doc. eletrônicos 53).



    Neste recurso ordinário, a defesa alega que: 



    “Não se desconhece a redação do art. 33 da Lei de Execuções Penais, no entanto, se a própria administração penitenciária determina horário de trabalho diverso da determinação legal, o cumprimento parcial da regra não pode servir para obstar o exercício do direito justamente por quem atua sem culpa e de forma subordinada.



    O recorrente exerceu a atividade laborativa, tendo cumprido, portanto, não somente o seu dever, mas contribuindo para que uma das mais importantes finalidades da pena fosse alcançada, a ressocialização. É irrazoável prejudicá-lo em virtude de uma limitação imposta pela própria administração do estabelecimento prisional.



    O recorrente trabalhou durante os meses de abril, maio e junho de 2022, 72 dias com jornada de 4 horas diárias, em ‘Sabor & Art Cozinha Industrial Ltda.’, com a carga horária imposta de 04 (quatro) horas diárias, tendo sido-lhe negada remição desse período, por se tratar de jornada inferior a 06 (seis) horas diárias.



    É, no mínimo, desestimulante para aquele que está se esforçando, cumprindo as determinações da administração penitenciária, saber que não poderá se valer de todos os dias trabalhados para remir sua pena.



    Averbe-se que o trabalho inferior a 06 (seis) horas diárias não foi fruto de opção ou desídia do ora paciente, mas de situação imposta pelo Estado/empregador.” (doc. eletrônico 63, p. 6).



    Ao final, pugna: 



    “[...] pelo provimento do presente recurso ordinário, concedendo-se a ordem de habeas corpus para que seja determinada a remição de 16 dias de pena, em virtude da jornada de trabalho realizada em período inferior a 06 horas diárias.” (doc. eletrônico 63, p. 9). 



    O Ministério Público do Estado de Minas Gerais apresentou contrarrazões (doc. eletrônico 83).



    A Procuradoria-Geral da República, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral Luiz Augusto Santos Lima, manifestou-se pelo provimento do recurso ordinário (doc. eletrônico 89).



    É o relatório. Decido.



    O Superior Tribunal de Justiça manteve o indeferimento da remição de pena pelo trabalho exercido pelo ora recorrente, expondo os seguintes fundamentos:



    “A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (fls. 112-114):



    [...]



    A controvérsia cinge-se à possibilidade de se considerar, para fins de remição pelo trabalho, a somatória das horas trabalhadas, ainda que a jornada diária seja inferior a 6 horas.



    O acórdão impetrado restou assim fundamentado (fls. 68-70):



    [...] Conforme adiantado alhures, a Defesa pugna que seja concedido ao reeducando o total de 16 (dezesseis) dias de remição pelo trabalho, ao argumento de que deve ser considerada a carga horária total trabalhada, dividida por 06 (seis) horas.



    Razão, todavia, não lhe assiste.



    Com efeito, depreende-se do art. 33 da Lei de Execução Penal que o cálculo do número de dias a remir deve ter por base no número de dias efetivamente trabalhados, respeitada a jornada mínima de 06 (seis) e máxima de 08 (oito) horas, e não a soma de todas as horas de trabalho cumpridas, dividindo-a por 06 (seis), como pretendido pela Defesa.



    In casu, o reeducando trabalhou em jornadas diárias de 04 (quatro) horas na atividade junto a empresa parceria ‘Sabor & Art Cozinha Industrial – LTDA.’, quando, na verdade, deveria ter laborado em jornadas de 06 (seis) horas diárias, conforme especificado na FOLHA DE FREQUENCIA/PAGAMENTO. (ordem 12)



    [...] Portanto, em que pese eu reconhecer, em casos pontuais, a possibilidade de trabalho em jornada reduzida – determinação do diretor do presídio, casos fortuitos e força maior – não vislumbrei nos autos qualquer excepcionalidade que pudesse justificar o acolhimento das razões defensivas.



    O acórdão recorrido coaduna-se com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que ‘a remição da pena pelo trabalho, nos termos do art. 33 c/c art. 126, § 1º, da LEP, realizada à razão de 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho, deve ser calculada a partir dos dias efetivamente trabalhados e não da soma das horas de labor’. Além disso, imperioso observar ‘a jornada diária mínima de 6 (seis) horas e não excedente a 8 (oito) horas de trabalho, sendo certo que apenas as horas trabalhadas após a jornada máxima legal poderão ser somadas a fim de que, atingindo 6 (seis) horas, sejam computadas como 1 (um) dia para fins de remição’ (AgRg no HC n. 437.846/SP, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/4/2021, DJe 16/4/2021.) 



    No mesmo entendimento: AgRg no HC n. 289.635/MG, SEXTA TURMA, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ,DJe de 3/2/2015; AgRg no HC 681.919/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 27/09/2021; HC 659.822/RS, Rel. Ministro FÉLIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 31/05/2021; HC n. 351.951/MG, QUINTA TURMA, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe de 24/5/2016.



    Ante o exposto, denego o habeas corpus.



    Não procede o pleito defensivo, pois contrário à jurisprudência desta Corte de que, ‘Para fins de remição da pena por trabalho externo, a jurisprudência desta Corte não admite a soma de horas trabalhadas em dias com jornada inferior a 6 horas, nos termos dos arts. 33 e 126, § 1º, da Lei de Execução Penal - LEP. Nesse sentido: REsp 1721257/MG, rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 5/6/2018, DJe 15/6/2018’ (HC n. 468.733/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/2/2019, DJe de 21/2/2019).



    Portanto, a parte agravante não trouxe qualquer inovação de fundamento apta a desconstituir a decisão agravada.” (doc. eletrônico 54).



    Os arts. 33 e 126 da Lei de Execução Penal – LEP prescrevem que o cálculo para fins da remição da pena deve ser efetuado pelos dias (e não pelas horas) efetivamente trabalhados pelo condenado: 



    “Art. 33. A jornada normal de trabalho não será inferior a 6 (seis) nem superior a 8 (oito) horas, com descanso nos domingos e feriados”; 



    “Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena. 



    § 1º A contagem de tempo referida no caput será feita à razão de: 



    […]



    II - 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho”.



    Não desconheço a jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, firme no sentido de que:



     “[p]ara fins de remição de pena, a legislação penal vigente estabelece que a contagem de tempo de execução é realizada à razão de um dia de pena a cada três dias de trabalho, sendo a jornada normal de trabalho não inferior a seis nem superior a oito horas, o que impõe ao cálculo a consideração dos dias efetivamente trabalhados pelo condenado e não as horas.” (HC 114.393/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 10/12/2013).



    No mesmo sentido, menciono, ilustrativamente, o seguinte julgado da Primeira Turma:



    “[...]



    HABEAS CORPUS – REMIÇÃO – DIAS E HORAS TRABALHADOS – CÔMPUTO. Para fins de remição de sanção, a contagem de tempo é realizada à razão de um dia de pena a cada três de trabalho, sendo a jornada normal não inferior a seis horas nem superior a oito, impondo-se a consideração dos dias efetivamente trabalhados pelo condenado, e não as horas.” (HC 136.701/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2018).



    No caso, a defesa alega que o recorrente trabalhou durante os meses de abril, maio e junho de 2022, 72 dias com jornada de 4 horas diárias, na empresa “Sabor & Art Cozinha Industrial Ltda.”, com a carga horária imposta de 4 (quatro) horas diárias, sendo-lhe negada remição desse período, por tratar-se de jornada inferior a 6 (seis) horas diárias.



    Entendo que as peculiaridades existentes na hipótese sob exame afasta a orientação jurisprudencial antes mencionada.



    Isso porque, apesar de não se ter, de forma peremptória, a informação de que o reeducando tenha sido obrigado a trabalhar em jornada inferior à prevista em Lei, como sugere a defesa, é incontroverso nos autos que a carga horária em questão foi fiscalizada e teve o aval da autoridade administrativa competente, pois, do contrário, tal discrepância poderia ter sido, inclusive, objeto de apuração por suposta falta disciplinar por parte do ora recorrente. E isso não ocorreu.



    Em situação análoga, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal deu provimento ao RHC 136.509/MG, da relatoria do Ministro Dias Toffoli, para conceder a ordem, determinando que fossem computadas as horas trabalhadas, em razão dos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança, pois a pessoa presa trabalhava sob a supervisão da administração penitenciária.



    Veja-se a ementa desse julgado:



    “Recurso ordinário constitucional. Habeas corpus. Execução Penal. Remição (arts. 33 e 126 da Lei de Execução Penal). Trabalho do preso. Jornada diária de 4 (quatro) horas. Cômputo para fins de remição de pena. Admissibilidade. Jornada atribuída pela própria administração penitenciária. Inexistência de ato de insubmissão ou de indisciplina do preso. Impossibilidade de se desprezarem as horas trabalhadas pelo só fato de serem inferiores ao mínimo legal de 6 (seis) horas. Princípio da proteção da confiança. Recurso provido. Ordem de habeas corpus concedida para que seja considerado, para fins de remição de pena, o total de horas trabalhadas pelo recorrente em jornada diária inferior a 6 (seis) horas.



    1. O direito à remição pressupõe o efetivo exercício de atividades laborais ou estudantis por parte do preso, o qual deve comprovar, de modo inequívoco, seu real envolvimento no processo ressocializador.



    2. É obrigatório o cômputo de tempo de trabalho nas hipóteses em que o sentenciado, por determinação da administração penitenciária, cumpra jornada inferior ao mínimo legal de 6 (seis) horas, vale dizer, em que essa jornada não derive de ato insubmissão ou de indisciplina do preso.



    3. Os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança tornam indeclinável o dever estatal de honrar o compromisso de remir a pena do sentenciado, legítima contraprestação ao trabalho prestado por ele na forma estipulada pela administração penitenciária, sob pena de desestímulo ao trabalho e à ressocialização.



    4. Recurso provido. Ordem de habeas corpus concedida para que seja considerado, para fins de remição de pena, o total de horas trabalhadas pelo recorrente em jornada diária inferior a 6 (seis) horas.” (RHC 136.509/MG, Rel. Min, Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 27/4/2017).



    Fundado em doutrina especializada sobre o tema, o Ministro-Relator desse processo salientou que “não há como se considerar que o trabalho prestado pelo preso, por orientação ou estipulação da direção do presídio, constitua um nada jurídico, sob pena de ofensa aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança”. 



     



    E mais: “os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança tornam indeclinável o dever estatal de honrar o compromisso de remir a pena do sentenciado, legítima contraprestação ao trabalho prestado por ele na forma estipulada pela administração penitenciária”.  



    Com a mesma compreensão, cito, ainda, as decisões monocráticas proferidas no HC 209.392/MG, da relatoria do Ministro Nunes Marques, DJe de 31/3/2022, e no RHC 217.297/MG, da relatoria da Ministra Cármen Lúcia, DJe de 12/7/2022.



    Também mencionando o referido julgado da Segunda Turma do STF, assim se pronunciou a Procuradoria-Geral da República nestes autos:



    “De início, nos termos do art. 126 da Lei de Execução Penal, o condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.



    Em complemento à previsão supramencionada, o art. 33, também da LEP, fixa que ‘a jornada normal de trabalho não será inferior a 6 (seis) nem superior a 8 (oito) horas, com descanso nos domingos e feriados’.



    A despeito dos parâmetros temporais previstos no referido artigo, não se pode esquecer que o instituto da remição - a par de abreviar a pena do reeducando -, facilita sua reinserção social e contribui inexoravelmente para o papel ressocializador da reprimenda.



    E nesse sentido, embora a jornada cumprida pelo recorrente tenha sido inferior a 6 horas diárias, não há, nestes autos, relato de que tal cumprimento tenha se dado por ato de insubordinação ou indisciplina.



    [...]



    Como bem pontuou o Ministro Relator Dias Toffoli, no julgamento do supracitado RHC, eventual controvérsia quanto à remição pelo trabalho do apenado ‘não reside na interpretação literal da Lei de Execução Penal, mas em sua interpretação teleológica’.



    Naquela ocasião, esse Supremo Tribunal Federal analisou situação em que as horas trabalhadas foram divididas à razão da jornada mínima prevista na legislação (6 horas diárias), como se busca no presente caso. E lá, como aqui, a solução reclamada é a divisão das horas trabalhadas pela jornada mínima de 6 horas.



    Note-se: o pedido não se refere ao cômputo fictício de horas trabalhadas, mas, tão somente, ao agrupamento em jornada de 6 horas diárias.



    Ademais, o reeducando cumpre pena na Casa do Albergado de Belo Horizonte e ‘trabalhou em jornadas diárias de 04 (quatro) horas na atividade junto a empresa parceria Sabor & Art Cozinha Industrial – LTDA.’ - fls. 160/172. Não há relato de insubmissão ou disciplina.



    Ausente insubmissão ou indisciplina, exigir jornada de trabalho de 6 horas diárias do reeducando, quando o trabalho ‘obtido’ tem jornada inferior a isso, implicaria submetê-lo a flagrante e desarrazoada desigualdade, dificultando-lhe o acesso ao benefício da remição.” (doc. eletrônico 89).



    Nessas circunstâncias, considero viável aplicar a interpretação mais favorável ao apenado, a qual, apesar de não encontrar respaldo na literalidade da legislação de regência, prestigia os valores e os princípios que norteiam, não só as relações jurídicas como um todo, mas, de forma especial, o modelo retributivo e ressocializador de remição de pena pelo trabalho nela previsto.



    Posto isso, com fundamento no art. 312, combinado com o art. 192, do RISTF, dou provimento a este recurso ordinário em habeas corpus para, concedendo a ordem, determinar ao Juízo da execução competente que considere o total de horas trabalhadas em jornada inferior a 6 (seis) horas, a ser dividido ao equivalente a jornadas de 6 (seis) horas, para fins de cálculos dos dias a serem remidos pelo reeducando. 



    Atribua-se a esta decisão força de ofício/mandado.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator